Tribunal: TJMT
Processo: 1001859-81.2019.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001859-81.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEXANDRA ELOISA COPETTI BOHRER - CPF: 680.998.510-72 (APELADO), SAMIR BADRA DIB - CPF: 568.184.081-68 (ADVOGADO), FRANCISCO FOGLIATTO FILHO - CPF: 498.155.630-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Civil e Processual Civil. União Estável. Ação de Reconhecimento e Dissolução. Partilha de Bem Imóvel. Apelação Cível. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Reconhecimento de União Estável cumulada com Dissolução e Partilha de Bem Imóvel.

II. Questão em discussão

2.
Inconformismo com a determinação de partilha de imóvel, sob alegação de venda anterior e recebimento da quota-parte pela Apelada. Alegação de que o apelante era apenas mutuário do bem.

III. Razões de decidir

3.
Ausência de comprovação da efetiva alienação do imóvel e do repasse de valores à Apelada. Condição de mutuário que não afasta o direito à partilha, tratando-se de direito patrimonial decorrente da união estável.

IV. Dispositivo e tese

4
.
Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
A condição de mutuário não afasta o direito à partilha de bem imóvel adquirido durante a união estável. A alegação de venda do bem exige prova robusta da alienação e do efetivo repasse de valores ao ex-companheiro(a).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FRANCISCO FOGLIATTO FILHO contra sentença proferida
pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da comarca de
Rondonópolis
, que nos autos da ação de Reconhecimento Cumulada com Dissolução de União Estável e Partilha de Bem Imóvel, ajuiz
ada por ALEXANDRA ELOISA COPETTI BOHRER em fa
ce do apelante, julgou parcialmente procedente a ação, reconhecendo a existência de união estável entre a autora e o falecido no período de 1990 a 2011 e determinando a partilha do bem imóvel em 50% para cada parte, sob o fundamento de que não havia nos autos comprovação de que o bem fora alienado.

O apelante, em suas razões recursais,
aduz que
“
concorda
com a procedência da ação no que diz respeito ao reconhecimento e dissolução da união estável havida entre as partes no período compreendido entre os anos de 1990 e 2011
”
(Id. 259744793 - Pág. 4). Porém, manifesta seu inconformismo em relação à determinação de partilha do imóvel situado na Rua Goiás, nº 315, Vila Adriana, Rondonópolis/
MT.

Explica que o referido bem imóvel foi vendido ao Sr. Edson Rodrigues Nogueira no ano de 2012, e que a Apelada recebeu a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) correspondente à metade do valor da venda.

Aduz que
“na data de 29/11/2012, conforme a escritura pública que consta no ID. 117236696, comprova-se que o requerido outorgou poderes ao comprador da casa, imóvel sob matrícula nº 85.750, Sr. Edson Rodrigues Nogueira, sendo a procuração para representar junto à Caixa Econômica Federal” (Id. 259744793 - Pág. 4).

Sustenta que restou comprovada a alienação do bem, não havendo que se falar em partilha, uma vez não era proprietário, mas apenas mutuário, conforme o ofício da Caixa Econômica Federal.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido de partilha do imóvel, mantendo-se o reconhecimento e a dissolução da união estável.

A autora/apelada apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A questão central debatida neste recurso diz respeito à partilha do bem imóvel situado na Rua Goiás, nº 315, Vila Adriana, Rondonópolis/MT. O Apelante alega que o imóvel teria sido alienado e que a Apelada já teria recebido sua quota-parte do valor da venda, o que, em tese, afastaria o direito à partilha determinada em sentença.

Quanto ao imóvel a sentença assim decidiu:

“[...] Quanto ao bem móvel requerido, tenho que
deve
ser dividido em iguais partes, ou seja, cinquenta por cento para cada parte, haja vista que não há nos autos nenhum instrumento probatório que identifique que
o mesmo
fora alienado, já que o registro lavrado em cartório ainda se encontra em nome do requerido.

Por tais considerações por tudo o mais que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, pelo qual reconheço a existência de união estável entre a requerente Alessandra Eloisa
Copetti
Bohrer e Francisco
Fogliatto
Filho no período compreendido entre 1990 a 2011, devendo surtir os efeitos legais pertinentes a esse período, inclusive meação e, em consequência, determino a partilha de bens em 50% a cada uma das partes, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil”.

Em que pese os argumentos do Apelante, não verifico nos autos prova robusta e inequívoca da alegada alienação do imóvel.

A Escritura Pública de Procuração colacionada aos autos (Id. Num. 259744773 - Págs. 1-2) não se presta a comprovar a efetiva venda do bem, tratando-se de instrumento que apenas outorga poderes
ao senhor Edson Rodrigues Nogueira
para representação junto à instituição financeira

Da mesma forma, o ofício de I
d.

259744783
, que trata da situação do imóvel perante a instituição financeira, não comprova a transferência da propriedade
.

O apelante alega, ainda, que “não é proprietário do imóvel, sendo apenas mutuário”. Ora, cumpre esclarecer o termo "mutuário" utilizado pelo Apelante. Mutuário é a pessoa que recebe um empréstimo, geralmente em dinheiro, de uma instituição financeira (credor/mutuante), com a obrigação de devolvê-lo em prestações, acrescido de juros.

No contexto de financiamento imobiliário, o mutuário é o comprador que financia a aquisição do imóvel, sendo este, muitas vezes, dado em garantia (hipoteca ou alienação fiduciária) até a quitação total do débito.

Desse modo, o fato de o apelante ser mutuário do imóvel não implica, necessariamente, que ele não possa ser objeto de partilha. Durante a união estável, os direitos e obrigações decorrentes do financiamento imobiliário integram o patrimônio comum do casal, a ser partilhado em caso de dissolução, na proporção de 50% para cada parte, conforme determinado na sentença.

A propósito:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REGIME APLICÁVEL: COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA DE IMÓVEL FINANCIADO PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA
VIDA.
APENAS AS PARCELAS ADIMPLIDAS NO PERÍODO DA UNIÃO ESTÁVEL. PRECEDENTES. 1. Por ocasião da dissolução da união estável, todos os bens e direitos adquiridos pelo casal na constância do relacionamento conjugal devem ser partilhados em igual valor, independentemente da contribuição de cada cônjuge para a aquisição dos bens a serem partilhados. 2. Tratando-se de imóvel financiado, e cuja totalidade das prestações ainda não foi adimplida, os direitos adquiridos sobre referido bem o imóvel pelo casal se resumem às prestações que foram pagas na constância do matrimônio ou,
in
casu
, da união estável. 3. No caso dos autos, considerando que o imóvel ainda possui parcelas pendentes de quitação, o direito de partilha deve recair unicamente sobre o valor das parcelas adimplidas na constância da união estável, conforme acertadamente dispôs o julgador de primeiro grau. 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.

(TJ-DF 07020139320188070012 - Segredo de Justiça 0702013-93.2018 .8.07.0012, Relator.: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 09/10/2019, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
22/10/2019.
Pág
.: Sem Página Cadastrada.)

Não bastasse, a ausência de um contrato de compra e venda, escritura pública de compra e venda ou outro documento hábil a comprovar a transferência da propriedade do imóvel gera a presunção de que a venda não se concretizou.

Outrossim, o apelante não apresentou qualquer documento que comprovasse o efetivo repasse de valores à apelada a título de pagamento pela suposta venda do imóvel. Ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a ausência de prova cabal da alienação do bem e do recebimento de valores pela Apelada inviabiliza o acolhimento da pretensão recursal de afastar a partilha determinada na sentença.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional realizado em sede recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais
de 10% para 12%
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observad
o

que

o apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025